Tribunal: TJSP
Processo: 2289256-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16841 2/7
Voto n. 16841
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 2289256-72.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:Itaú Unibanco S/A
Embargado: Município de São Paulo
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento da executada/embargante.
Ausência do vício imputado ao aresto (omissão). Embargos
interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida.
Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco
S/A em face do v. acórdão unânime de p. 48/55, o qual negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento da executada/embargante, mantendo integralmente a r.
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que alegada a ilegitimidade
passiva.
Alega o banco embargante, em síntese, que o aresto foi omisso na
medida em que: (i) a propriedade atribuída ao credor fiduciário não ostenta os
requisitos exigidos para configuração da materialidade do IPTU (art. 156, I, CF/88) e
da sujeição passiva imposto pelo art. 34 do CTN; (ii) cabia ao aresto se pronunciar em
que medida a propriedade resolúvel configura a propriedade plena e sobre qual animus
é exercida a posse indireta; (iii) a responsabilidade solidária a terceiros só é legitima
quando observada a diretriz emergente do art. 128 do CTN, que exige que o terceiro
seja pessoa vinculada ao fato gerador (p. 01/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16841 3/7
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O acórdão embargado está assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Decisão que
rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a excipiente é parte
legítima para figurar no polo passivo da execução. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora fiduciária
que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição resolúvel,
bem como a posse indireta do bem. Inteligência do artigo 146, III, “a”
da CF/1988 e do art. 34 do CTN. Aplicação do quanto decidido no
julgamento
definitivo
de
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do
possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
Quando à qualidade da propriedade da credora fiduciária, o aresto
assim consignou:
“(...)
Ou seja, conforme prevê a referida lei, o credor fiduciário tem a
condição de proprietário resolúvel e possui a posse indireta do bem; já o
devedor fiduciante é possuidor direto do imóvel negociado em alienação
fiduciária. Tal panorama perdura até a quitação integral do contrato,
uma vez que se trata de hipótese de condição resolutiva. Com o
pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se a propriedade
fiduciária do imóvel, anotando-se na matrícula do imóvel o
cancelamento da referida propriedade fiduciária (art. 25 da Lei
9.514/1997), o que não se verifica na leitura da matrícula imobiliária não
juntada nos autos.
Não se desconhece que o art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 estabelece a
responsabilidade do fiduciante pelo pagamento dos impostos e outros
encargos incidentes sobre o imóvel alienado.
Ocorre que referida lei não estabelece a responsabilidade exclusiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16841 4/7
fiduciante, é ordinária, e não pode se sobrepor ao Código Tributário
Nacional, lei complementar que trata de matéria tributária pertinente ao
sujeito passivo das obrigações tributárias, conforme exigido pelo art.
146, I, “a”, da CF/1988.
Nesse sentido, oportuno destacar que a responsabilidade da agravante
pelo pagamento do imposto está prevista no artigo 34 do CTN (que
possui força de Lei Complementar), diante de sua condição de
proprietária do imóvel que originou o débito. Cabe à Lei Complementar
definir os contribuintes dos impostos (art. 146, III, “a”, da CF/1988) e
convenções entre particulares não podem ser opostas ao Fisco (art. 123
do CTN), valendo tão somente entre os próprios contratantes.”
Constata-se, assim, que não houve omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Verifica-se também que as matérias objeto das razões
recursais foram devidamente analisadas, sendo examinadas todas as questões postas
nos autos.
Há obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma
clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito entendimento
pela parte.
Omisso é o julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e
que deveria ser apreciada.
A contradição se dá quando o julgado apresenta teses inconciliáveis
entre si, ou seja, incoerência entre as proposições apresentadas ou entre a
fundamentação e a parte dispositiva.
Depreende-se que a Municipalidade embargante pretende, na
verdade, rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que não se
pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes embargos de
declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou
contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16841 5/7
tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...] se
impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa,
pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
O natural inconformismo da parte não pode fundamentar o pedido
de declaração do julgado, com nítido caráter infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial no julgamento do REsp
1129215/DF, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
“[...]
1. Os embargos de declaração consistem em recurso de índole
particular, cabível contra qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento eivado de obscuridade,
contradição ou omissão (artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à alteração consistente
em seu esclarecimento, integralizando-o. [...]” (REsp 1129215/DF, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/09/2015,
DJe 03/11/2015)
E ainda:
“[...]
2. Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou
de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato
judicial regularmente proferido.
[...]” (EDcl no REsp 1047686/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010)
São admissíveis efeitos infringentes em sede de embargos de
declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar
o vício apontado, o resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16841 6/7
implemento da correção2.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery3 destacam que:
“[...] A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão
recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos. [...]”
No mais, não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos
recursos extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e
federal. Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o
acórdão faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes,
especialmente diante da redação do artigo 1025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
2 EDcl no RMS 18.399/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010
3 Código de processo civil comentado e legislação extravagante 14. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1115, nota n.
10 ao artigo 535 do CPC/1973.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2289256-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 16841 7/7
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão ou contradição a serem supridas (ou
qualquer outro vício) e não se prestando os embargos de declaração ao mero
prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário ou à rediscussão do que foi decidido, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)